Tribunal: STF
Processo: ARE 1517346
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADVOGADO EMPREGADO DE BANCO. ENQUADRAMENTO. HORAS EXTRAS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário em face da necessidade de revisão do conjunto fático-probatório dos autos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à configuração, ou não, de conexão entre as ações indicadas, implicaria o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento